Tribunal: TCU
Processo: 027.433/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9114/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.433/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Joao Vitor Miranda de Souza (CPF XXX.109.575-XX); Joaquim da Silva Ferreira (CPF XXX.367.885-XX); Josiane Marques do Rosario (CPF XXX.516.175-XX); Juliana Nascimento dos Santos (CPF XXX.084.535-XX); Laedson Silva Pedreira (CPF XXX.734.015-XX); Laise Carvalho Santos (CPF XXX.492.215-XX); Layno Sampaio Pedra (CPF XXX.050.145-XX); Leila de Lourdes Longo (CPF XXX.332.128-XX); Solon de Albuquerque Mendes (CPF XXX.546.100-XX) e Suzana Lima Ribeiro (CPF XXX.092.375-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.